Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-50.2019.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000723-50.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), WILMAR TRENTINI - CPF: 325.658.011-49 (APELANTE), PATRICIA TRENTINI FACHIN - CPF: 889.166.501-00 (APELANTE), MARLENE DA SILVA TRENTINI - CPF: 211.945.300-44 (APELANTE), ANGELA APARECIDA TRENTINI - CPF: 761.822.821-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000723-50.2019.8.11.0035 – Alto Garças

Apelante:
Roland Trentini e outros

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do

CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000723-50.2019.8.11.0035 – Alto Garças

Apelante:
Roland Trentini e outros

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Roland Trentini e outros
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra
o Banco do Brasil S.A.
, determinou o cancelamento da distribuição, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 290, ambos do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

Inconformados, os apelantes sustentam que não foi apontado, de forma individual, os motivos que levaram a magistrada a indeferir os benefícios da justiça gratuita para todos os embargantes. Seguem sustentando, que apresentaram provas robustas da sua hipossuficiência, mormente por estarem em sérias dificuldades financeiras, o que não foi considerado pela r. sentença. Firmes no seu propósito, alegam que não foram apresentadas provas em contrário as suas afirmações acerca do estado de pobreza pelo apelado, que sequer impugnou o pleito. Alegam ainda, que o apelante Roland Trentini está com pedido de recuperação judicial deferido, sendo mais uma justificativa para o deferimento do pedido. Requerem a reforma da r. sentença, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 81870989), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000723-50.2019.8.11.0035 – Alto Garças

Apelante:
Roland Trentini e outros

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra Roland Trentini e outros, visando o recebimento do montante de R$ 989.097,75 (novecentos e oitenta e nove mil e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes destinada ao financiamento para manutenção e correção de solo, para pagamento em 06 (seis) parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 01.08.2016 e a derradeira em 01.08.2020.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, invocando diversas preliminares e, no mérito, defenderam basicamente a ausência dos requisitos caracterizadores do título executivo e o excesso de execução, razão pela qual pugnaram pela procedência do feito.
Pleitearam o deferimento da assistência judiciária.

Em despacho inicial, a MMa Juíza não verificou de plano os elementos necessários para o deferimento da justiça gratuita, razão pela qual determinou a intimação das partes para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do referido benefício, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido e cancelamento da distribuição (id. 81870957).

Assim, as partes se manifestaram nos autos apresentando diversos documentos (id.

81870958 a id. 81870970) para comprovar a hipossuficiência alegada.

Todavia, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os documentos apresentados não são capazes de demonstrar a impossibilidade econômica das partes, tendo em vista que apenas indicam a existência de restrição financeira para alguns dos embargantes, aliado ao fato de que os outros sequer apresentaram qualquer documento nesse sentido, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC e consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito (id. 81870971), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Diante da inércia do autor em recolher as custas processuais (id. 81870972), a d. magistrada determinou o cancelamento da distribuição e indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 290, ambos do CPC (id. 81870973).

Irresignados, os apelantes sustentam que não foi apontado, de forma individual, os motivos que levaram a magistrada a indeferir os benefícios da justiça gratuita para todos os embargantes.

Seguem sustentando, que apresentaram provas robustas da sua hipossuficiência, mormente por estarem em sérias dificuldades financeiras, o que não foi considerado pela r. sentença.

Firmes no seu propósito, alegam que não foram apresentadas provas em contrário as suas afirmações acerca do estado de pobreza pelo apelado, que sequer impugnou o pleito.

Alegam ainda, que o apelante Roland Trentini está com pedido de recuperação judicial deferido, sendo mais uma justificativa para o deferimento do pedido. Requerem a reforma da r. sentença, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, com a consequente anulação da r. sentença, a fim de que seja dado o regular processamento ao feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, a MMa Juíza indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerida pelos embargantes (id. 81870971),
determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC e consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito, cujo
decisum
não adveio qualquer recurso.

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência dos recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pela d. magistrada.

Ora, com a devida vênia, os embargantes deveriam ter sido diligentes no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento das custas processuais ou ainda de ter apresentado recurso a instância superior contra a r. decisão, razão pela qual nada impede que a MMa Juíza profira sentença de cancelamento da distribuição.

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

De outra banda, ainda que não se considerasse a preclusão na hipótese dos autos, por certo que o apelo não seria conhecido por ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao consignar o cancelamento da distribuição, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 290, ambos do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

Não obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, os recorrentes pleitearam, apenas e tão somente, que seja deferida a justiça gratuita, ante a suposta comprovação da sua hipossuficiência (fls. 81870983).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021